Tribunal: TJSP
Processo: 1004655-84.2016.8.26.0568
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Walter Fonseca
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-02
Data de publicação: 2020-07-07

Ementa:
AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – AÇÃO JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE PARA LIMITAR OS DESCONTOS DE EMPRÉSTIMOS A 30% DOS VENCIMENTOS LÍQUIDOS DO AUTOR – PRETENSÃO DE REFORMA PARA QUE OS DESCONTOS RESPEITEM O ESTIPULADO CONTRATUALMENTE – CABIMENTO PARCIAL - Mútuo tomado por servidor público estadual – Necessidade de limitação, mas devendo, contudo, observar-se o

Ementa:
AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – AÇÃO JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE PARA LIMITAR OS DESCONTOS DE EMPRÉSTIMOS A 30% DOS VENCIMENTOS LÍQUIDOS DO AUTOR – PRETENSÃO DE REFORMA PARA QUE OS DESCONTOS RESPEITEM O ESTIPULADO CONTRATUALMENTE – CABIMENTO PARCIAL - Mútuo tomado por servidor público estadual – Necessidade de limitação, mas devendo, contudo, observar-se o percentual previsto no Decreto Estadual n.o 61.750/2015 – Limite de desconto em folha de pagamento e conta corrente alterado para 35% dos vencimentos líquidos do requerente - Sentença reformada em parte. Recurso do réu parcialmente provido.

AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – PARCIAL PROCEDÊNCIA – PRETENSÃO DO AUTOR DE CONDENAÇÃO DO BANCO RÉU AO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – DESCABIMENTO - Descontos de empréstimo que ocorreram por força de contratos livremente pactuados entre as partes e não por liberalidade abusiva da instituição financeira, não decorrendo dessa situação, abalo moral a ser reparado por meio de fixação de indenização correspondente. Sentença mantida - Recurso do autor desprovido, nessa parte.

AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – PARCIAL PROCEDÊNCIA – PRETENSÃO DO AUTOR DE MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA – DESCABIMENTO – Em via contrária à defendida, a verba honorária de sucumbência foi fixada adequadamente, ante a impossibilidade de mensurar o proveito econômico obtido com a determinação de limitação dos descontos efetuados nos vencimentos do autor. Sentença mantida - Recurso do autor desprovido, nessa parte.